Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEFEITO DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora que tem um contrato de financiamento de veículo com o réu e, ao entrar em contato com a instituição financeira pelo telefone (0800 772 5755), a fim de solicitar a segunda via de boleto de pagamento de parcela do negócio, teria sido informada que nenhum boleto é enviado por email ou qualquer outra forma e que o mesmo deve ser retirado no site do banco online.
2. Disse ainda que acessou site do banco www.safrafinanceira.com.br, ocasião em que a única informação solicitada teria sido seu CPF, e que após digitá-lo apareceram todos os dados do financiamento celebrado e a opção para a emissão do boleto corrigido. Assim, teria conferido as informações e emitido o boleto, realizando o seu pagamento no dia 12/12/2019. Posteriormente, como passou a receber cobranças daquela parcela tida como quitada, percebeu que tinha sido vítima de golpe, razão por que teve de efetuar novo pagamento referente aquela parcela. Assim, ajuizou esta ação em que pede a restituição em dobro da quantia paga aos fraudadores, assim como indenização por danos morais.
3. Em sua defesa, o réu alega a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que inexiste falha na sua prestação de serviço, uma vez que teria havido culpa exclusiva da consumidora, rompendo o nexo causal e afastando qualquer responsabilidade de sua parte.
4. A sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o requerido a pagar à requerente a importância de R$ 1.629,00 a título de reparação material e R$ 2.000,00 a título de danos morais.
5. A solução da controvérsia entre as partes reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estatui: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (responsabilidade civil objetiva). O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ademais, é de se ressaltar que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
6. Sobressai no caso concreto que a fraude de que foi vítima a autora ocorreu em virtude da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, que foi determinante para a consolidação do embuste. Caberia à requerida, ora recorrente, oferecer a segurança esperada na prestação de seus serviços, o que, à evidência, não restou demonstrado nos autos.
7. Ao contrário, as provas carreadas aos autos caminham em sentido oposto, pois o recorrente consta como beneficiário do boleto de pagamento fraudado (ID Num. 33039545 - Pág. 1) e, em que pese ter alegado, absteve-se de comprovar que a autora realizou o pagamento fora do ambiente virtual, ônus que não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do código processual.
8. É de ser ver que a fraude realizada integra o risco da atividade e não exime a recorrente do dever de indenizar. Entender de outro modo, atrelaria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo código consumerista.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados 15% sobre o valor total da condenação.